Tribunal: TJMT
Processo: 1013077-50.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013077-50.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO FARIAS - CPF: 536.677.600-78 (EMBARGANTE), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), NIKOLLY FERNANDA FREITAS SILVA - CPF: 030.914.511-27 (ADVOGADO), NEIDILAINI LEITE DA SILVA SANTOS - CPF: 043.019.641-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DA MULTA E À NATUREZA DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por JOSÉ ANTÔNIO FARIAS contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO para cobrança de multa ambiental decorrente de desmatamento ilegal de vegetação nativa e captação de água sem outorga. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do art. 8o do Decreto Federal no 6.514/2008, referente à base de cálculo da multa ambiental, e à distinção entre responsabilidade civil objetiva e responsabilidade administrativa subjetiva por infrações ambientais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da base de cálculo da multa ambiental prevista no art. 8o do Decreto no 6.514/2008; e (ii) verificar se houve omissão quanto à distinção entre responsabilidade civil objetiva e responsabilidade administrativa subjetiva no contexto das infrações ambientais imputadas ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O questionamento quanto à base de cálculo da multa ambiental com fundamento no art. 8o do Decreto no 6.514/2008 não foi suscitado nas razões da apelação, motivo pelo qual não se configura omissão do órgão julgador por ausência de prévia provocação da parte.

4.

Ainda que se considere a discussão implicitamente contida nas alegações recursais, o acórdão enfrentou a questão ao afirmar que a infração consistiu em desmatamento de vegetação nativa fora da área de reserva legal, com fundamentação baseada no relatório técnico da SEMA e com esclarecimentos quanto à base de cálculo e constituição da CDA.

5.

Quanto à alegada omissão sobre a distinção entre responsabilidade civil objetiva e responsabilidade administrativa subjetiva, o acórdão analisou a conduta do embargante com base em elementos fáticos que demonstraram a prática das infrações ambientais, afastando a existência de omissão ao afirmar a responsabilidade do proprietário pelas infrações constatadas.

6.

A referência à responsabilidade propter rem foi feita de modo incidental e não constituiu fundamento central da decisão, a qual baseou-se na constatação fática da prática de infrações ambientais pelo embargante.

7.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à revisão da decisão, sendo inadequada para reexame de fundamentos jurídicos ou probatórios já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023; Decreto Federal no 6.514/2008, arts. 8o e 52.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Embargos de Declaração
opostos por JOSÉ ANTÔNIO FARIAS contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O embargante alega, em síntese, a existência de duas omissões no acórdão:
a
usência de manifestação acerca do art. 8o do Decreto Federal no 6.514/2008, que estabelece que "a multa terá por base o objeto jurídico lesado", argumentando ser essencial para a definição da multa aplicada a especificação sobre a natureza da vegetação afetada (nativa ou secundária) e sua localização (área de reserva legal ou área de uso permitido)
, e o
missão
quanto à responsabilidade administrativa por infrações ambientais, sustentando que o voto do Desembargador Márcio Vidal teria aplicado indevidamente a responsabilidade objetiva e
propter
rem
(própria da esfera civil) à responsabilidade administrativa, que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, seria de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de autoria, culpabilidade e nexo causal.

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
,
arguindo que o acórdão foi adequadamente fundamentado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, e que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Certificada a tempestividade dos embargos declaratórios (I
d
285087874), os autos vieram conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, verifico que os embargos declaratórios são tempestivos
porquanto
o
postos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado no Id 285087874
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Como sabido, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, servindo apenas para integrar ou aclarar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material."

No caso em análise, o embargante aponta a existência de duas supostas omissões no acórdão. Contudo, ao examinar detidamente os autos,
constato que as questões apontadas não configuram omissões a serem sanadas na via estreita dos embargos declaratórios.

Primeiramente, no que tange à alegada omissão quanto ao art. 8o do Decreto Federal no 6.514/2008, que estabelece a base de cálculo da multa conforme o objeto jurídico lesado, verifico que tal argumento não foi especificamente deduzido nas razões do recurso de apelação. Em verdade, ao examinar o recurso de apelação (I
d
. 242589175), observa-se que o apelante, ora embargante, centrou sua argumentação na nulidade do processo judicial por cerceamento de defesa, na ausência de autoria em relação à infração de captação de água sem outorga e na impossibilidade de configuração de desmatamento sem prévia delimitação da área de reserva legal.

A questão específica sobre a aplicação do art. 8o do Decreto no 6.514/2008 e as características do objeto jurídico lesado como base de cálculo da multa não foi expressamente ventilada no recurso, não podendo, agora, ser suscitada por meio de embargos de declaração. Como é sabido, não há omissão a ser suprida quando a questão não foi previamente trazida à análise do órgão julgador.

Ademais, mesmo que se considerasse que o tema estava implicitamente contido na discussão sobre a ausência de delimitação da reserva legal, o acórdão embargado enfrentou a questão ao afirmar expressamente que "a infração consistiu em desmatar vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental, independentemente da delimitação formal da área de reserva legal" e que "o relatório técnico elaborado pela SEMA foi
claro ao constatar o desmatamento ilegal de 120,22 hectares de vegetação nativa, sem qualquer autorização do órgão ambiental competente."

O acórdão também destacou que "o relatório técnico da SEMA, na vistoria e outras diligências realizadas pela autoridade ambiental, foi verificado que tinha ali um desmatamento, só que este não ocorreu em área de reserva legal, de maneira que o embargante passou a ser autuado nos regramentos do art. 52 do Decreto 6.514/2008."
(sic)

Ademais, quanto às alegações sobre incorreções nos cálculos da multa, o acórdão também se pronunciou expressamente:

"Por fim, quanto à alegação de incorreção nos cálculos da multa, também não merece acolhimento, uma vez que, conforme se extrai da sentença, 'tanto a base de cálculo, quanto ao termo inicial segue expresso na CDA anexa', tendo sido observados todos os requisitos legais para sua constituição."

Dessa forma, é evidente que o acórdão enfrentou a matéria relacionada à autuação por desmatamento, definindo claramente que se tratava de vegetação nativa fora da área de reserva legal, como constatado no relatório técnico da SEMA, e que a multa foi aplicada conforme os parâmetros legais, não havendo omissão a ser suprida neste ponto.

Quanto à segunda questão, relacionada à distinção entre responsabilidade civil ambiental (objetiva) e responsabilidade administrativa (subjetiva), também não vislumbro omissão no acórdão embargado.

O voto do Desembargador Márcio Vidal, ao mencionar a natureza
propter
rem
da obrigação de reparar danos ambientais, o fez no contexto da análise da alegação do apelante de que o canal de captação de água teria sido construído por antigo proprietário, o que, segundo ele, afastaria sua responsabilidade.

É importante ressaltar que o acórdão não baseou a condenação do embargante exclusivamente na responsabilidade objetiva ou
propter
rem
. Pelo contrário, como evidenciado em diversos trechos do acórdão, a responsabilização decorreu da constatação fática, comprovada pelo relatório de vistoria da SEMA, de que o embargante mantinha em funcionamento o sistema de captação de água sem outorga e havia desmatado área de vegetação nativa sem autorização.

Nesse sentido, o acórdão foi explícito ao afirmar:

"De fato, ainda que o canal tenha sido inicialmente construído por outrem, o apelante, na qualidade de atual proprietário/possuidor do imóvel, estava utilizando a estrutura para captação de água sem a devida outorga, sendo, portanto, responsável pela infração ambiental."

Portanto, não há no acórdão confusão entre os regimes de responsabilização civil e administrativa. A manutenção da autuação baseou-se na verificação de que o embargante estava, efetivamente, cometendo as
infrações ambientais descritas no auto de infração, independentemente da discussão sobre o caráter objetivo ou subjetivo da responsabilidade.

É importante destacar que o conceito de responsabilidade
propter
rem
foi mencionado apenas de passagem no voto-vista do Desembargador Márcio Vidal, não constituindo o fundamento central da decisão que negou provimento ao recurso. O fundamento central, reitero, foi a constatação fática de que o embargante estava praticando as infrações ambientais descritas no auto de infração.

Ademais, o próprio embargante, em suas razões recursais, limitou-se a alegar que o canal de drenagem foi construído pelo antigo proprietário e que a atividade de piscicultura teria cessado em 2014, mas não logrou comprovar tais alegações, como bem destacado no acórdão:

"Contudo, tais alegações não restaram comprovadas nos autos e tampouco foram suficientes para infirmar a presunção de legitimidade da CDA."

Dessa forma, não há omissão a ser suprida quanto a este ponto, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão da responsabilidade do embargante pelas infrações ambientais que lhe foram imputadas.

No caso em análise, observo que o embargante, sob o pretexto de sanar supostas omissões, pretende na verdade a rediscussão do mérito da causa e a modificação do resultado do julgamento, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
, por não vislumbrar as omissões apontadas pelo embargante, mantendo-se o acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025